Tribunal: TJSP
Processo: 1051901-12.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação - Compra de computador e programa – Impossibilidade de instalar o programa e falta de solução por parte da empresa fabricante e vendedora - Necessidade de a autora comprar o programa - Dano material reconhecido e também dano moral- Apelo improvido.